Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. DÉBITO PRESCRITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1085. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de bloqueio integral de salário da autora, realizado pelo banco réu para pagamento de dívida vencida em 01/08/2012, e o consequente protesto no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF em 14/05/2013.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília julgou procedente em parte o pedido para condenar o banco réu a restituir à autora a quantia de R$ 8.775,28, corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais a partir de 07/08/2020; e a pagar a quantia de R$ 2.000,00, de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da citação.
3. O banco réu interpôs recurso com pedido de efeito suspensivo, sob a alegação de que a execução se tornaria inversa. Requereu a reforma da sentença para afastamento da condenação argumentando: (i) ausência de prescrição; (ii) licitude do bloqueio salarial da parte autora por se tratar de exercício regular de direito; (iii) inocorrência de má-fé; (iv) e ausência de danos morais.
4. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 24903148 e 24903149). Contrarrazões apresentadas (ID.24903115).
5. O processo encontrava-se suspenso para fixação de tese acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmado o seguinte posicionamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta- corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]". (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).
6. Efeito suspensivo. Consoante o art. 43 da Lei 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável. Consigne-se que eventual ajuizamento de cumprimento provisório de sentença não representa motivo razoável a caracterizar dano irreparável para que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso.
7. A ausência de prescrição não prospera, tendo em vista que o prazo prescricional de cédula de crédito bancário fixado tanto pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), no art. 70, quanto pelo art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código a Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação. No caso, o protesto (ID 24903112 - Pág. 7) demonstra que o vencimento da dívida ocorreu em 01/08/2012 e o protesto do título, em 14/05/2013, o que se deduz que os descontos realizados na conta corrente da autora em 07/08/2020 são indevidos, pois ocorrido após o decurso de prazo de 3 anos.
8. Ademais, a parte ré não se desincumbiu de afastar a alegação da autora de que com o encerramento da conta a dívida estaria coberta pelo contrato de seguro firmado na instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.
9. Quanto à repetição de indébito, o parágrafo único do art. 42, do CDC prevê o ressarcimento em dobro, o qual se dará mediante comprovação de três requisitos: cobrança realizada forma indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
10. Na hipótese, o recorrente não comprovou a legalidade do desconto na conta da recorrida, considerando que a dívida encontra-se prescrita desde 14/05/2016, caso em que se trata de cobrança manifestamente indevida, cuja retenção foi comprovada pelo extrato de ID 24903112 - Pág. 3, valor R$ 4.387,64. Assim, não há demonstração de que a parte ré incidiu em engano justificável ou boa-fé, porquanto mesmo com a dívida prescrita bloqueou a integralidade do salário da autora.
11. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito não depende da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, pois é cabível no caso de a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3 -objetiva(EDcl no AgInt no AREsp 1565599 / MA, TERCEIRA TURMA, Data do julgamento 08/02/2021, publicação no DJe 12/02/2021 Deste modo,). É irrelevante perquirir se houve ou não má-fé do banco recorrente.
12. Correta a condenação da parte ré ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente debitado (R$ 8.775,28), na forma determinada no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve demonstração de engano justificável.
13. Dano moral. É razoável dizer que o bloqueio do salário da autora, por certo, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, pois afeta a sua condição de subsistência mínima, com ofensa flagrante aos direitos da personalidade, podendo comprometer sua dignidade, sua saúde, condições de alimentação, bem como de sua família, o que caracteriza dano moral a ser reparado, sendo certo que o valor arbitrado deve ser mantido.
14. Dessa forma, não há o que se falar em exercício regular do direito, considerando as circunstâncias dos autos (retenção integral de valores em conta salário e necessidade de manutenção do mínimo existencial), Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
17. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.